Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701758-55.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX JUNIO RODRIGUES SOARES RECORRIDO: VALMIR PEREIRA DA SILVA, LILIANE DE LIMA MIRANDA, MAURO PEREIRA MARQUES DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei n. 9.099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada por meio de ligação telefônica em 12/06/2024 (Certidão de ID 61720984), razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 26/06/2024. O recurso foi protocolado em 27/06/2024. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser intempestivo e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Condeno O recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator